Tribunal: TJBA
Processo: 8008037-07.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008037-07.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MONTEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de associação de aposentados, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados à suposta adesão à entidade, sem que houvesse prova da contratação. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A autora apelou, pleiteando majoração do valor fixado a título de danos morai.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Questão em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a cobrança indevida, mediante descontos em proventos de natureza alimentar, sem prova da contratação, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação por violação a direitos da personalidade, notadamente em se tratando de consumidores idosos e hipervulneráveis.

4 - A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, e a ausência de prova da relação jurídica impõe o dever de indenizar, conforme os arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

5 - A quantia fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso concreto, o valor inicialmente arbitrado mostrou-se insuficiente frente à gravidade da conduta e aos precedentes similares da Corte, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de prova da relação jurídica que ensejou descontos em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais, independentemente de demonstração do prejuízo concreto.

2 - O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado para que cumpra função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

-
TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.07.2024.

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008037-07.2024.8.05.0103
, originários da Comarca de Ilhéus, figurando como apelante
MANOEL MONTEIRO DE SOUZA
e como apelada
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA